Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-55.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de receptação nas modalidades qualificada e culposa. As Defesas pretendem a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pedem a desclassificação para receptação culposa ou simples; a concessão do perdão judicial; a redução da pena abaixo do mínimo legal; a restituição de valores apreendidos; e a detração da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação pela prática do crime de receptação na forma qualificada e culposa; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para receptação culposa ou simples; (iii) analisar o cabimento do perdão judicial; (iv) examinar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal; (v) verificar o cabimento da restituição de valores em espécie apreendidos; (vi) examinar o cabimento da detração da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a absolvição, se as provas documental e oral produzidas são suficientes, robustas e harmônicas para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do delito de receptação qualificada e culposa.
4. A apreensão dos aparelhos celulares objeto de furto, revendidos pelos réus a terceiros, dá ensejo à inversão do ônus da prova, de maneira que sobre os acusados recai a obrigação de demonstrar a procedência lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiram, não sendo possível a desclassificação para o crime de receptação na modalidade culposa ou simples.
5. O perdão judicial, conforme previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal, não é aplicável ao caso, considerando que o delito foi praticado na forma qualificada, no exercício da atividade comercial
6. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal.
7. Não comprovada a origem lícita do valor apreendido, que se mostra compatível com as transações de compra e venda dos aparelhos celulares objeto do crime de receptação, indevida se mostra a sua restituição.
8. A detração é matéria reservada ao Juízo da execução, cabendo-lhe considerar o tempo de prisão preventiva na determinação do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 156; CP, artigo 180, §§ 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 840.009/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/6/2024; AgRg no AREsp n. 2.522.067/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/5/2024; TJDFT, Acórdão 1848795, 0701398-22.2021.8.07.0005, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18/04/2024; Acórdão 1827399, 0703728-17.2020.8.07.0008, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 07/03/2024; Acórdão 1688382, 07200027120208070003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/4/2023; Acórdão 1680316, 07000084220208070008, Rel. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 23/3/2023; Acórdão 1897017, 07440520220228070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 1/8/2024.